Tribunal: TJDFT
Processo: 0703323-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703323-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONIA VAZ DE ANDRADE RAMOS AGRAVADO: GALEB BAUFAKER JUNIOR, ARETA HONDA BAUFAKER, ALESSANDRO BAUFAKER, TATIANA NUNES DOS SANTOS, ANDREA SOUSA ARAUJO BAUFAKER, JUNO REGO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MONIA VAZ DE ANDRADE RAMOS para reformar a decisão proferida em cumprimento de sentença, em ação de rescisão contratual contra GALEV BAUFAKER JUNIOR e outros, que indeferiu seu pedido de penhora de 20% (vinte por cento) dos salários dos executados JUNO REGO e ANDREA SOUSA ARAUJO BAUFAKER, até o limite do débito exequendo. Após o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, a agravante juntou pedido de desistência do recurso (ID 70533964). Nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela agravante, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça (Portaria GPR no 354, de 16 de março de 2016). Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator